Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ALEATÓRIO. LEI No 14.879/2024. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33/STJ. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida por juízo do Distrito Federal, em ação proposta por associação, com domicílio da parte ré em Cidade Ocidental/GO, local também da celebração do contrato e do cumprimento da obrigação. A preliminar de incompetência territorial foi arguida pelos requeridos, que pleiteiam o reconhecimento da competência do juízo da comarca de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda, diante da inexistência de vínculo com as partes ou com o objeto da lide, à luz da nova redação do art. 63, § 5o, do CPC, incluída pela Lei no 14.879/2024, que permite o reconhecimento de ofício da incompetência em casos de foro aleatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, autoriza expressamente a declinação de ofício da competência territorial quando identificado o ajuizamento da ação em juízo aleatório, ou seja, sem relação com o domicílio das partes ou com o objeto do litígio.
4. A escolha do foro pelo autor não é irrestrita, devendo observar critérios legais de conexão lógica com a relação jurídica deduzida, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, incisos XXXVII e LIII) e de violação à boa-fé processual.
5. O foro de Brasília/DF não possui qualquer vínculo com as partes nem com o negócio jurídico discutido, uma vez que os réus residem em Cidade Ocidental/GO, local da celebração do contrato e do cumprimento da obrigação, o que configura eleição abusiva e arbitrária de foro.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais vem reconhecendo a possibilidade de declínio de ofício da competência territorial diante de foros eleitos aleatoriamente, mesmo antes da alteração legislativa, em atenção à preservação da segurança jurídica e da isonomia processual.
7. A aplicação da Súmula 33 do STJ não se justifica em hipóteses de foro aleatório e abusivo, sendo inaplicável diante da nova redação do CPC e da necessidade de garantir a racionalidade e coerência do sistema de distribuição da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da parte autora desprovida. Apelação dos requeridos provida para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Cidade Ocidental/GO.

Tese de julgamento:
1. A escolha de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o objeto da lide configura prática abusiva que autoriza o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.
2. O § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, afasta a aplicação da Súmula 33 do STJ quando demonstrada a eleição de foro aleatório.
3. O princípio do juiz natural impõe que a competência territorial observe conexão lógica com os elementos da relação processual, não se admitindo a instrumentalização do foro por conveniência unilateral da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC, arts. 46, 53, III, "d", 63, § 5o; CC, arts. 70, 71 e 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.635.867/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1772684, Rel. Maria Ivatônia, j. 16.10.2023; TJDFT, Acórdão 1867054, Rel. Renato Scussel, j. 22.05.2024; TJDFT, Acórdão 1733379, Rel. Sandra Reves, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1750844, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 24.08.2023.